Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724723-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZIO DE JESUS ARAUJO APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Em resposta ao Ofício 2026000354805 (ID 80147368), oficie-se à d. 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Padre Bernardo/GO informando que não consta dos autos resposta da Delegacia de Polícia Civil de Padre Bernardo/GO aos Ofícios 339/2024 2VC-CEI, 459/2024 2VC-CEI e 57/2025 2VC-CEI (ID 77134053, 77134056 e 77134060). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator